Tribunal: TJSP
Processo: 1002401-80.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendido com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Santander, referentes a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Seguradora ré, que insiste na

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é surpreendido com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Santander, referentes a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Seguradora ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pelo afastamento da dobra na repetição do indébito e pela redução da indenização moral. EXAME: Débito de prêmio mensal de seguro não contratado ao longo do período indicado, sobre benefício previdenciário pago ao autor pelo INSS. Ausência de prova da contratação do seguro e da emissão da Apólice correspondente. Devolução do valor cobrado indevidamente mediante débito mensal em conta bancária que deve ser efetuada com a dobra ante o descaso da ré, que mesmo alertada pelo autor manteve ativa a cobrança. Autor que foi submetido a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano com o desconto em conta bancária a título de prêmio de seguro não contratado. Dano moral indenizável bem reconhecido. Indenização arbitrada na quantia de R$ 5.000,00, que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verbas sucumbenciais corretamente estabelecidas. Verba honorária devida pela ré ao Patrono do autor, que deve ser majorada em dez por cento (10%), "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*